Tribunal: TJSP
Processo: 2307517-80.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reivindicação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão que manteve sentença de procedência de ação Reivindicatória, ante a comprovaçao de propriedade e ocupação injusta de toda a área. Alegação de violação literal de dispositivo de lei e fato novo, consistente em processo administrativo em trâmite perante a Municipalidade objeitovando a caraterização da área como como "REURB-S" (Regularização Fundiária Urbana de Interesse

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão que manteve sentença de procedência de ação Reivindicatória, ante a comprovaçao de propriedade e ocupação injusta de toda a área. Alegação de violação literal de dispositivo de lei e fato novo, consistente em processo administrativo em trâmite perante a Municipalidade objeitovando a caraterização da área como como "REURB-S" (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social). Inocorrência. Concessão dos benefícios da assistência judiciária. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.